Tribunal: TJES
Processo: 5022714-56.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022714-56.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ALBERTO PAGIOLA
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERROS MATERIAIS VERIFICADOS NO ACÓRDÃO. QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. TIPO DE RECURSO. JULGAMENTO QUE SE DEU POR MAIORIA DE VOTOS. VÍCIOS SANADOS. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

PROCESSO nº 5022714-56.2023.8.08.0035

EMBARGANTE: JOSE ALBERTO PAGIOLA

EMBARGADO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JOSE ALBERTO PAGIOLA em face do acórdão de ID 12652424.

É cediço que o recurso de embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, é cabível apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

E, em análise dos autos, observo que os presentes embargos devem ser providos.

Digo isso porque, de fato, constam erros materiais no acórdão embargado, notadamente na qualificação das partes, tipo de recurso julgado e em relação ao resultado do julgamento, que não se deu por unanimidade, como inserido no aludido
decisum
.

Impõe-se, portanto, o acolhimento parcial do reclamo, uma vez que “
Constatado o erro material
no dispositivo do acórdão
, faz-se necessária sua correção para evitar que as partes sejam induzidas a erro ou que sobrevenha eventual nulidade do julgamento.
5. A correção do dispositivo do acórdão deve ser realizada para que reflita corretamente a fundamentação do julgado, garantindo coerência e segurança jurídica.(TJES; Agravo de Instrumento 5014116-87.2024.8.08.0000; Relator (a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 31/03/2025) grifei

Ante o exposto e sem mais delongas,
acolho os aclaratórios
, a fim de que, no acórdão de ID 12652424,
onde se lê:

“
PROCESSO Nº 5022714-56.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: JOSE ALBERTO PAGIOLA

RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

[...]

ACÓRDÃO

Decisão:
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor:
5ª Turma Recursal - Gabinete 3”

[...]

Leia-se:

“
PROCESSO Nº 5022714-56.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: JOSE ALBERTO PAGIOLA

[...]

ACÓRDÃO

Decisão:
Por maioria, conhecer e negar provimento ao Recurso Inominado, nos termos do voto vogal.

Órgão julgador vencedor:
5ª Turma Recursal - Gabinete 3”

[...]

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)